Tribunal: TJMT
Processo: 1001440-83.2018.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001440-83.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), ESPÓLIO DE OSMANO SOUZA PORTO registrado(a) civilmente como OSMANO SOUZA PORTO - CPF: 298.201.541-20 (APELADO), ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO - CPF: 299.033.898-50 (ADVOGADO), JOSE RENATO SALICIO FABIANO - CPF: 925.793.371-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEUZA MONTEIRO PORTO - CPF: 018.155.991-97 (APELADO), CLAUDIANE MONTEIRO PORTO - CPF: 030.282.131-76 (APELADO), RICARDO SOUZA PORTO - CPF: 016.211.641-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA).

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAIS. RECUPERAÇÃO IMPROVÁVEL E REABILITAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo INSS contra sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez, em razão de incapacidade parcial e temporária decorrente de acidente de trabalho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da concessão de aposentadoria por invalidez, considerando a incapacidade parcial e temporária da parte segurada, com base na perícia médica e na análise de fatores biopsicossociais.

III. Razões de decidir

3. Embora a perícia tenha constatado incapacidade parcial e temporária, o STJ admite a concessão de aposentadoria por invalidez ao segurado que, em razão de fatores biopsicossociais (idade, baixa escolaridade e atividade laboral braçal), tenha inviabilidade de reinserção no mercado de trabalho.

4. Verificado, por meio de análise multifatorial, a incapacidade biopsicossocial da parte segurada, em caráter permanente, levando em consideração, para além dos aspectos clínicos que não demonstram probabilidade de plena recuperação em lapso temporal considerável, as condições pessoais que inviabilizam eventual reabilitação, mostra-se impositiva a concessão de aposentadoria por invalidez.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A concessão de aposentadoria por invalidez pode se basear na incapacidade biopsicossocial do segurado, mesmo quando a incapacidade laboral for parcial e temporária, considerando aspectos socioeconômicos, profissionais e quadro clínico degenerativo de recuperação improvável".

Dispositivos relevantes citados: Lei n.° 8.213/91, arts. 42 e 26, II.
Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp 1348227/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11.12.2018, DJe 14.12.2018; STJ, AgRg no AREsp 103.056/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 02.08.2013, DJe 02.08.2013
.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Tibério de Lucena Batista, nos autos de n.° 1001440-83.2018.811.0007, em trâmite perante a 1a Vara da Comarca de Alta Floresta, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 303545883):

“Vistos.

Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria por invalidez cumulada com pedido de auxílio-doença e tutela provisória de urgência antecipada movida por
Osmano Souza Porto
contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, ambos devidamente qualificados nos autos.

Alega a parte autora que afastou do seu labor por problemas de saúde, dando entrada no pedido de auxílio-doença no dia 06/12/2017, o qual foi indeferido, sob o argumento de que não foi constatada a incapacidade laboral.

A parte autora pugnou pela concessão de auxílio-doença, ou aposentadoria por invalidez.

Com a inicial acompanhou os documentos ali anexados.

Recebida a exordial foram deferidos os benefícios da Justiça Gratuita, bem como designou-se perícia médica a ser realizada junto ao requerente (ID. 13543536).

Laudo pericial carreado aos autos (ID. 29028100).

O requerido apresentou contestação, arguindo preliminar de autotutela e, no mérito, pugnou pela improcedência da demanda (ID. 32252705).

Houve impugnação à contestação (ID. 34276591).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento. Decido

Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria por invalidez cumulada com pedido de auxílio-doença e tutela provisória de urgência antecipada movida por
Osmano Souza Porto
contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, ambos devidamente qualificados nos autos.

Cumpre esclarecer que o caso em espeque é possível o julgamento antecipado do mérito, haja vista que considero que o feito está devidamente instruído para tanto (art. 355, inciso II, do CPC/15).

Verifico que a parte requerida suscitou “preliminar de autotutela”, contudo, diante dos argumentos lançados, vê-se que tal questão é vinculado ao mérito da demanda, logo, não há como desvencilhar a “preliminar” e o mérito.

Assim, com base na teoria da asserção, entendo que todos os pontos lançados devem ser analisados em conjunto, já que há uma ligação estrita entre eles.

Desse modo, estando o processo devidamente instruído, e tendo em vista que a preliminar será analisada junto ao mérito, passo à análise meritória da demanda.

Consiste, então, o cerne da questão em comento, em saber se a parte autora satisfaz (ou se em algum momento satisfez), todos os requisitos exigidos à concessão do benefício postulado.

Em relação à Seguridade Social, a Constituição Federal de 1988, assim a conceitua em seu artigo 194, caput:

“A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”.

Segundo a Lei Previdenciária:

“O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos” (art. 59, caput, da Lei 8.213/91).

Nesta medida, os requisitos para a concessão do auxílio-doença são os seguintes:

“1) vínculo do segurado com a Previdência Social; 2) incapacidade temporária para o trabalho; 3) carência de 12 contribuições mensais (art. 25, inciso I, da LB), à exceção dos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como, nos casos de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social a cada três (03) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência, ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado (art. 26, II, da LB)”.

Por sua vez, o laudo pericial encartado aos autos atesta que a parte requerente é acometida de fratura de púbis prévia (S32.5), ruptura traumática da sínfise pública (S33.4), dor pélvica e perineal (R10.2), lombociatalgia (54.4/ M54.5), espondilose (47.9), transtorno de discos intervertebrais lombares (M51) e dor articular quadril direito e esquerdo (M255), estando incapacitada para qualquer atividade laboral, inclusive a que desenvolvia anteriormente.

Destaca-se que o referido laudo expõe que a parte autora sofre de doença evolutiva na coluna e quadris, estando incapacitada de forma temporária, trazendo limitações para a sua vida para qualquer atividade laboral que exija esforço físico, bem como o uso da coluna, quadris, levantar peso, deambular por tempo prolongado, andar a cavalo, ressaltando a impossibilidade de estipular um prazo para o término das sequelas, pois a parte autora estaria aguardando avaliação de médico especialista para informar o tratamento adequado, estando, assim, impossibilitada para a reabilitação.

Frisa-se que a incapacidade da parte autora, estende-se também para as atividades que ela anteriormente exercia, que era empregado rural (cuidador gado), por ser o labor considerado como esforço físico moderado a intenso pelo perito.

Sendo assim, pode-se concluir que a parte autora se encontra incapacitada para o trabalho, não reunindo, pois, condições de continuar o labor que regularmente exercia.

Isso porque, as condições pessoais do(a) segurado(a) devem ser avaliadas dentro de seu contexto social, se considerada sua idade, aptidões, grau de instrução, limitações físicas que irão acompanhá-lo dali para frente, bem como a diminuição do nível de renda que a nova profissão poderá acarretar.

A jurisprudência manifesta-se no mesmo sentido:

“INTERESSE DE AGIR. ALTA PROGRAMADA. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. TERMO INICIAL. (...) A circunstância de ter o laudo pericial registrado a possibilidade, em tese, de serem desempenhadas pelo segurado funções laborativas que não exijam esforço físico no uso das mãos e braços, não constitui óbice ao reconhecimento do direito ao benefício de aposentadoria por invalidez quando, por suas condições pessoais, aferidas no caso concreto, em especial a idade e a formação acadêmico-profissional, restar evidente a impossibilidade de reabilitação para atividades que dispensem o uso de força física, como as de natureza burocrática. Cabível o restabelecimento do auxílio doença desde que indevidamente cessado, frente à constatação de que nesta ocasião o segurado já se encontrava impossibilitado de trabalhar, e a respectiva conversão em aposentadoria por invalidez na data do laudo pericial, quando constatada, no confronto com os demais elementos de prova, a condição definitiva da incapacidade. (TRF-4 - APELREEX: 195536920144049999 PR 0019553-69.2014.404.9999, Relator: TAÍS SCHILLING FERRAZ, Data de Julgamento: 28/07/2015, QUINTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 12/08/2015)”.

Tocante ao requisito de impossibilidade de reabilitação para o desempenho de outra atividade que possa garantir a subsistência do(a) trabalhador(a) e constando apenas que a parte autora é empregado rural (cuidador gado), possuindo atualmente 57 (cinquenta e sete) anos, sendo muito difícil nesta faixa etária se adaptar a funções que jamais teve contato, e mesmo que houvesse possibilidade de reabilitação seria extremamente dificultosa senão impossível, assim, entendo que a parte requerente faz jus a aposentadoria por invalidez, haja vista que preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei 8.213/91,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Neste sentido, colaciono jurisprudência sobre o tema:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ILÍQUIDA. JULGAMENTO OCORRIDO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. POSSIBILIDADE DE O PROVEITO ECONÔMICO SUPLANTAR O LIMITE DO §2o DO ART. 475 DO REFERIDO DIPLOMA PROCESSUAL. REEXAME NECESSÁRIO. INCAPACIDADE PERMANENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA. (...) 2. A concessão do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez pressupõe a existência de incapacidade para o exercício do seu labor habitual (sendo que para o último benefício tal incapacidade deve ser total e definitiva). (...) 4. Recorde-se que, uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez (Súmula 47 da TNU), benefício que se mostra adequado para a situação, pois o segurado está permanentemente incapacitado para o seu labor, é pessoa com 55 anos, com baixa escolaridade, habituado ao trabalho braçal e residente em zona rural, sendo pouco provável que adquira novos conhecimentos para o exercício de outras atividades de natureza preponderantemente intelectual. 5. Qualidade e carência incontrastáveis, uma vez que a prova técnica demonstra que a incapacidade antecede à cessação do auxílio-doença, posto a termo pelo INSS em 02/05/2005 (fls. 55). (...) (ACORDAO 00472647120154019199, JUIZ FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA, TRF1 - 1a CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 DATA:04/06/2018 PAGINA:.)”.

Destarte, da simples análise do quadro clínico do requerente, comprovada pela perícia, é de se concluir pela impossibilidade de desempenhar a atividade laborativa anteriormente desenvolvida, bem como outras atividades, verificada assim a impossibilidade de reabilitação no mercado de trabalho geral, motivo pelo qual, resta-nos analisar sua condição de segurado (a).

Compulsando aos autos, verifica-se que a parte autora detinha a qualidade de segurada junto a parte requerida no momento do pedido administrativo (06/12/2017), já que estaria em período de graça (art. 15, inciso II, da Lei 8.213/91), e o número mínimo de contribuições para obter o direito ao benefício (12 contribuições), entre 01/06/2016 a 12/09/2017 (Aguiomar Pires Gomes), conforme extrato CNIS no ID. 32252706 – Pág. 2).

Tocante ao termo inicial do benefício resta sedimentado pela jurisprudência que, nos casos semelhantes a este, deve ser a partir do indeferimento administrativo (06/12/2017), consoante informação constante nos autos.

Sobre o tema:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA QUE VERSA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, E, NA SUA AUSÊNCIA, A PARTIR DA CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ao contrário do que alega Autarquia Previdenciária, da leitura da peça do Recurso Especial verifica-se que o Segurado requereu a fixação do termo inicial do benefício desde o indeferimento administrativo. 2. Mantém-se incólume a decisão agrava reconhecendo que o termo inicial do auxílio-doença concedido judicialmente deve ser fixado na data do requerimento administrativo ou, na sua ausência, na data da citação válida da Autarquia. 3. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento (SRJ – AgInt no AREsp: 788010 SC 2015/0235345-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJe 08/05/2019”.

Por fim, restando comprovados os requisitos legais para obtenção do benefício de aposentadoria por invalidez, imperiosa se faz a procedência total dos pedidos contidos na presente demanda.

DISPOSITIVO

Nos termos do art. 490, do CPC/2015,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pela parte autora e
CONDENO
o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos seguintes termos:

a) A IMPLANTAR
o benefício de aposentadoria por invalidez, desde a data do indeferimento administrativo (06/12/2017), conforme dispõe o art. 43 da Lei 8.213/91, no importe de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício (art. 44 da Lei 8.213/91).

b)
A efetuar o
PAGAMENTO
das parcelas retroativas do benefício de aposentadoria por invalidez, desde a data do indeferimento administrativo (06/12/2017), até a data imediatamente anterior a sua efetiva implantação, devendo incidir juros de mora, a partir da citação, de 0,5% a.m., nos termos da Lei no 11.960/2009, e correção monetária pelos índices oficiais desde o vencimento de cada parcela;

c)
Por derradeiro, ante a decisão supra,
CONCEDO
à parte requerente a
TUTELA DE URGÊNCIA
, conforme pleiteado na inicial determinando a
IMPLANTAÇÃO
do benefício de aposentadoria por invalidez, no prazo de 30 (trinta) dias. Já que o perigo de dano é evidente e trata de verba de caráter alimentar.

OFICIE-SE
ao requerido, observando-se o disposto no artigo 387 da
CNGC-MT
, requisitando a implantação do benefício, consignando-se o prazo máximo de 30 (trinta) dias, com as correspondentes advertências decorrentes da inércia.

Deste modo,
CONDENO
a Autarquia Federal no pagamento das custas e despesas judiciais, bem como em honorários advocatícios que
FIXO
no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo incidir sobre as prestações vencidas até a data da prolação da sentença (artigo 85, § 8o, do CPC/2015, e Súmula no 111 do STJ).

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o valor da condenação e o direito controvertido não excedem a 1.000 (um mil) salários mínimos (art. 496, § 3o, inciso I e § 4o, inciso III, do CPC/2015).

Por fim, em cumprimento ao disposto no artigo 1.288 da
CGNC-MT
segue ementa:

“I – Osmano Souza Porto; II – Concessão de aposentadoria por invalidez; III – prejudicado; IV – 06/12/2017; V – 100% (cem por cento) do salário-de-benefício”.

Em consequência,
JULGO EXTINTO
o feito
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Após o trânsito em julgado devidamente
CERTIFICADO
,
ARQUIVE-SE
, mediante as baixas e cautelas de praxe, observando-se às normas da
CNGC-MT
.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o segurado não preenche os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez, uma vez que a incapacidade reconhecida na perícia judicial é parcial.

Argumenta, a esse respeito, que “
O simples fato de a segurada não ser suscetível de reabilitação profissional não significa que sua incapacidade possa transmutar-se em TOTAL E DEFINITIVA. Significa, apenas, que, no entender do perito nomeado, suas condições pessoais não a tornam elegível para o programa reabilitação, mas sua patologia e respectiva incapacidade tem prognóstico positivo, com perspectiva de recuperação da integridade física em curto período de tempo
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, “
para o fim de reformar a sentença prolatada, nos termos da fundamentação
” (ID. 303545889).

Nas contrarrazões, a parte apelada alega que a autarquia previdenciária apresentou recurso em que trata de assunto diverso daquele que consta na própria sentença, ao reconhecer a incapacidade com base nas condições pessoais do segurado, motivo pelo qual pugna pelo não provimento do recurso (ID. 303545893).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar nos autos, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 307232357).

Diante do falecimento da parte requerente/apelada, postularam pela habilitação processual os sucessores do
de cujus
, CLEUSA MONTEIRO PORTO, CLAUDIANE MONTEIRO PORTO e RICARDO SOUZA PORTO (ID. 313056392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Autarquia Federal recorrente goza de isenção das custas, nos termos do art. 8o, § 1, da Lei Federal n.° 8.620/93.

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Tibério de Lucena Batista, nos autos de n.° 1001440-83.2018.811.0007, em trâmite perante a 1a Vara da Comarca de Alta Floresta, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelada ajuizou a demanda em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo a concessão de auxílio-doença previdenciário ou aposentadoria por invalidez, por incapacidade decorrente de acidente de trabalho, desde a data do requerimento na via administrativa.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual a
expert
concluiu pela incapacidade parcial e temporária do segurado (ID. 303545871).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou procedentes os pedidos, consoante já transcrito no relatório.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como é sabido, o benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

In casu
, não há dúvidas quanto à qualidade de segurada da parte apelada, conforme pode ser observado no extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais que instruiu a petição inicial (ID. 303544989).

No que tange à carência, tratando-se de lesão e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; (...)”.

A respeito da incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, a perícia médica realizada em primeira instância reconheceu a incapacidade parcial e temporária do segurado para o exercício do labor. Veja-se (ID. 303545871):

“1. QUESITOS DO JUÍZO

a) A parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo?

Resposta: Sim. Portadora de doença ortopédica.

b) A parte autora é incapacitada para trabalhar?

Resposta: Sim.

c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? Explique.

Resposta: Parcial. Incapaz para qualquer atividade com movimentação de coluna e bacia.

d) A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo é a incapacidade da autora?

Resposta: Temporária. O prazo de incapacidade não pode ser determinado, pois o autor está aguardando da avaliação do ortopedista e cirurgião de coluna para decisão sobre o tratamento. A incapacidade permanecerá até melhora dos sintomas limitantes para a atividade laboral.

e) Havendo incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe?

Resposta: Desde a piora dos sintomas no início de 2016.

f) A deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual?

Resposta: Evolutiva doença da coluna e quadris. Residual- lesão pós-traumática da sínfise púbica.

g) Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora?

Resposta: Sim.

h) Qual a atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade?

Resposta: Cuidador/empregado de fazenda há mais de 40 anos.

i) A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a atividades de reabilitação?

Resposta: Qualquer atividade laboral que exija esforço físico. Sob o aspecto médico e considerando o grau de instrução do periciando, é improvável a reabilitação.

j) A parte autora é incapaz para a vida independente?

Resposta: Não.

k) A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações?

Resposta: Sim. Dor para realizar atividades com esforço físico, uso da coluna, quadris, como levantar de peso, deambular por tempo prolongado, andar a cavalo, etc.

l) Existe tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual valor aproximado do tratamento?

Resposta: Sim. Valor depende de orçamentos e da conduta estipulada pelos especialistas (ortopedista e cirurgião de coluna) para o caso.

m) O tratamento traz efeitos colaterais? Quais?

Resposta: Não.

n) Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade braçal?

Resposta: prejudicado.

2. QUESITOS DO INSS

1) Qual o nome e a idade atual do (a) autor (a)? Qual o atual estado de saúde do (a) autor(a)?

Resposta: Osmano Souza Porto, 56 (cinquenta e seis) anos, bom estado geral, portador de doença ortopédica.

2) Qual a atividade laborativa habitual do(a) autor(a)? A parte autora é emprega ou 'autônoma"?

Resposta: Cuidador e empregado de fazenda. Empregado.

3) Diga o Sr. Perito se a atividade declarada requer a realização de esforço físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa? Poderia o Sr. Perito descrever detalhadamente as tarefas desenvolvidas no exercício dessa atividade?

Resposta: Esforço moderado a intenso. Andar a cavalo, tocar o gado, carregar objetos, etc.

4) Diga o Sr. Perito se a parte autora apresenta sinais sugestivos de que está trabalhando, tais como sinais de exposição solar intensa, calosidade nas mãos, etc.?

Resposta: Não.

5) Diga o Sr. perito qual o diagnóstico e se a parte autora esta acometida de alguma patologia? Qual? Da patologia ou po agravamento da patologia teve origem alguma incapacidade?

Resposta: Sim. Fratura de púbis prévia (S32.5), Ruptura traumática da sínfise púbica (S33.4), Dor pélvica e perineal (R10.2), Lombociatalgia (54.4/ M 54.5), Espondilose (47.9), Transtorno de discos intervertebrais lombares (M51), Dor articular quadril direito e esquerdo (M255).

6) Caso a resposta ao quesito anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se o diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar?

Resposta: Comprovação por exames complementares.

7) Diga o Sr. Perito, no caso de resposta afirmativa ao quesito anterior indicando a existência de exame(s) complementar(es) qual(is) foi(foram) o(s) resultado(s) do(s) mesmo(s)?

Resposta: Raio X 21/12/2018 Pinos e placas sínfise púbica.

- Ressonância Magnética lombo sacra 25/08/2018 - perda da lordose com sinais de espondilose difusa. Discopatia degenerativa L5/S1. Sinais de rotura do anulo fibroso em disposição centro mediana L4/L5. Protrusão disco circunferencial tocando a face ventral do saco dural e reduzindo a amplitude dos neuroforames com prováveis sinais de conflitos com raízes nervosas a direita dos neuroforames ao nível L4/L5 e L5-S1.

-Ressonância magnética da bacia 25 /08/2018 - Relação articular coxo femoral sem alteração. Presença de importante artefato de susceptibilidade magnética com indefinição dos planos ao nível da sínfise púbica, acometendo plano subcutâneo, muscular e superfície óssea.

8) No caso de incapacidade, há possibilidade de se estabelecer clinicamente a Data do Início da Incapacidade (DII), da enfermidade de seu agravamento, se, for o caso? Caso positivo, quando e qual critério utilizado? Caso negativo, indique a provável Data do Início da Incapacidade (DIl), ou se apenas é possível atestar a incapacidade partir da realização do laudo pericial, especialmente se a data de início da enfermidade não coincide com a data do início da incapacidade.

Resposta: Relata piora dos sintomas no início de 2016, quando precisou cessar atividade laboral.

9) Caso a resposta ao quesito no 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito se a patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)? Resposta: Evolutiva doença da coluna e quadris. Residual - lesão pós-traumática da sínfise púbica.

10) Caso a resposta ao quesito no 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito se o(a) Autor(a) encontra-se em uso de medicação especifica para diagnóstico declinado?

Resposta: Ocasionalmente usa anti-inflamatório e analgésico.

11) Diga o Sr. Perito, considerando a profissiografia da atividade declarada, se o(a) autor(a) se apresenta incapacitado para o trabalho ou para as atividades que anteriormente exercia.

Resposta: Sim.

12) No caso de incapacidade, diga o Sr. perito se a incapacidade é total ou parcial? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do (a) autor(a), levando-o(a) à incapacidade total ou parcial?

Resposta: Parcial. Qualquer atividade com esforço físico. Dor limitante para realizar atividades com mobilização de coluna e bacia.

13) Caso a resposta ao quesito 12 seja afirmativa diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do (a) autor (a), levando-o(a) à incapacidade permanente ou temporária?

Resposta: Temporária. Qualquer atividade com esforço físico. Dor limitante para realizar atividades com mobilização de coluna e bacia.

14) No caso de incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade teve origem em alguma doença do trabaho, doença profissional ou acidente do trabalho, no que se inclui acidentes ou quaisquer outros atos de terceiros ocorridos no local e horário de trabalho, bem como acidente sofrido fora do local de trabalho, mas na execução de serviço a trabalho, em viagem a trabalho e no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, ainda que em veículo de propriedade da parte autora.

Resposta: Sim, em acidente de trabalho.

15) No caso de incapacidade 'permanente e parcial', diga o Sr. Perito se a incapacidade decorreu do acidente de qualquer outra natureza. Caso positivo, diga o Sr. Perito se, após a consolidação das lesões restaram sequelas que implicaram redução da capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia.

Resposta: Prejudicado.

16) No caso de incapacidade 'temporária e parcial' e 'temporária e total, qual a data provável ou o prazo estimado e indicado para recuperação laborativa?

Resposta: Temporária. O prazo de incapacidade não pode ser determinado, pois o autor está aguardando da avaliação do ortopedista para decisão sobre o tratamento. A incapacidade permanecerá até melhora dos sintomas limitantes para a atividade laboral.

17) No caso de incapacidade 'permanente e total', ela se estende, sob o ponto de vista médico, para toda e qualquer atividade laboral? Ou é possível a reabilitação para outra função?

Resposta: Prejudicado.

18) Diga o Sr. Perito se a parte autora é portadora de alguma das seguintes enfermidades: a) tuberculose ativa; b) hanseníase; c) alienação mental; d) neoplasia maligna; e) cegueira; f) paralisia irreversível e incapacitante; g) cardiopatia grave; h) doença de Parkinson; i) espondiloartrose anquilosante; j) nefropatia grave; k) estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); 1) síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids); m) contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada; n) hepatopatia grave.

Resposta: Não é portador.

Quanto aos quesitos 19 a 25, a periciada nega qualquer patologia psiquiátrica e depressão. Através do exame clínico e dos exames complementares, não foram diagnosticadas estas patologias, a resposta ao quesito 19 é negativa e pelo que ficam prejudicados todas as respostas aos quesitos 20 a 25 apresentados pelo INSS.

3. QUESITOS DA PARTE AUTORA

01) O requerente possui alguma lesão ou doença? Se afirmativa a resposta, qual?

Resposta. Sim. Fratura de púbis prévia (S32.5), Ruptura traumática da sínfise púbica (S33.4), Dor pélvica e perineal (R10.2), Lombociatalgia (54.4/ M 54.5), Transtorno de discos intervertebrais lombares (M51), Espondilose (47.9), Dor articular quadril direito e esquerdo (M255).

02) No caso de a resposta ser afirmativa, é possível a cura desta doença, a mesma é gradativa?

Resposta: A degeneração da coluna é progressiva. As sequelas da fratura de sínfise púbica são residuais. A hérnia de disco lombar pode ser submetida a cirurgia corretiva, caso indicado pelo neurocirurgião que avaliará o caso. A dor do quadril ainda não foi investigada, não sendo possível informar sobre as características da doença.

03) Essa lesão provoca dores?

Resposta: Sim.

04) Se positivo o quesito no1, há impedimento para a realização de atividades habituais?

Resposta: Sim.

05) Quando o Requerido cessou o pagamento do benefício previdenciário, já era o requerente portador desta doença ou lesão?

Resposta: Sim.

06) Havendo, possibilidade de o Requerente desenvolver suas atividades habituais e laborativas, quais seriam elas e qual prejuízo no tocante a readaptação?

Resposta: Piora das dores e desgaste da coluna e quadris.

07) Havendo redução da capacidade laborativa, qual seria o grau?

Resposta: Moderado a importante.

08) O Requerimento submeteu a Requerente reabilitação? Em que consistiu tal reabilitação?

Resposta: Sim. Fisioterapia.

9. A atividade do periciado exige do mesmo a total capacidade física e mental? Diga Senhor perito se tais práticas prejudicariam ainda mais o estado de saúde da autora? E o que o mesmo deveria fazer para não sentir mais essas dores?

Resposta: Sim. Sim. Continuar acompanhamento médico especializado e completar o tratamento indicado”. (Grifo nosso).

De outra parte, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no AREsp no 165059/MS, fixou o entendimento de que a aposentadoria por invalidez deve atender aos aspectos sociais, econômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.

A análise dos referidos pressupostos tem como referência o conceito da incapacidade biopsicossocial, pelo qual, não identificada uma zona de certeza com base no laudo pericial (aspectos clínicos), os aspectos socioeconômicos devem ser apreciados a partir de uma interpretação multifatorial, considerando diversos elementos ligados ao contexto pessoal do segurado, a partir de uma avaliação casuística, englobando fatores etários, o nível de escolaridade, a profissão exercida, o tipo de incapacidade, os impactos que o trabalho pode causar para a o agravamento da enfermidade e o risco que pode ocasionar para o segurado e para terceiros, além do tempo de permanência em benefício anteriormente concedido.

Na hipótese, o segurado contava com

56 (cinquenta e seis) anos de idade na data da perícia e, ao que consta dos autos, possui baixa escolaridade, sem comprovação de qualquer formação complementar e, da análise da Carteira de Trabalho e CNIS apresentadas, exerceu somente a atividade de serviços braçais, o que indica que a sua reinserção no mercado de trabalho, em atividade compatível com suas limitações e que lhe assegure a digna subsistência, mostra-se demasiadamente dificultosa, senão improvável, diante do atual cenário de crise econômica provocada pela recente pandemia.

Quanto ao fato de que a incapacidade declarada pela perita judicial foi temporária, observa-se dos quesitos anteriormente transcritos, que a
expert
salientou a inexistência de previsão para a recuperação, ressaltando, ainda, a inviabilidade de reabilitação do segurado.

Diante desse cenário, a simples qualificação da incapacidade como temporária não se mostra suficiente para desconsiderar a realidade concreta dos autos, mormente em se tratando de uma doença degenerativa, sem previsão de recuperação, alinhada a fatores relevantes como a idade avançada do segurado o histórico profissional pautado em atividades que exigem esforço físico e o agravamento contínuo do quadro clínico.

Dessa maneira, conclui-se pela existência de incapacidade biopsicossocial e permanente, o que impõe a concessão do benefício por incapacidade permanente.

Nesse sentido, a jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

[...] III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV -
Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
"[...].

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido.”

(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018) “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. AFERIÇÃO POR CRITÉRIOS SOCIAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL.

1.
Esta Corte tem entendimento no sentido de que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir pela incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.
2. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 103.056/MG, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 2/8/2013). (Grifo nosso)

A propósito, este também tem sido o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E TOTAL. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. REABILITAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez em favor do autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o autor preenche os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez, conforme o artigo 42 da Lei 8.213/1991, considerando sua incapacidade total e temporária para atividades laborativas habituais.

III. Razões de decidir

3.
Embora o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade temporária e total, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar não apenas os elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8 .213/91, mas também os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado
.

4. No caso concreto, constatou-se que o autor, atualmente com 64 anos, não obteve reinserção laboral desde o início do processo de reabilitação em 2014, o que, aliado à natureza da enfermidade e às exigências físicas de suas atividades habituais, justifica o benefício por invalidez.

IV . Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A concessão de aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos do artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que a perícia conclua por incapacidade temporária para o trabalho ."

_______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; Lei 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86 .

Jurisprudência relevante citada: AREsp 1348227/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000624-96.2018 .8.11.0041, Rel. Desa . MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 24/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/09/2020; AgInt no AREsp 1883040 SP 2021/0138816-1, Rel. Min. Manoel Erhardt, julgado em 22/11/2021, DJe 24/11/2021.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00173956620148110055, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 23/06/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/06/2025).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL- DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL. VISÃO MONOCULAR SOMADA A BAIXA ACUIDADE VISUAL E OUTRAS ENFERMIDADES- CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS E IDADE . INCAPACIDADE CONSTATADA -RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Embora o laudo pericial tenha atestado que a incapacidade é total e temporária, em face das limitações impostas pelo seu estado de saúde, bem como pelas demais peculiaridades do caso, é de ser deferida a aposentadoria por invalidez, ainda que a parte segurada não seja incapaz para todas as atividades, uma vez que não possui condições de ser inserida no mercado de trabalho, como in casu, em que o Apelado possui baixa escolaridade, sem qualificação profissional e idade avançada 64 anos
. 2-[...]“Da leitura dos artigos acima resta clara a necessidade de concessão da aposentadoria por invalidez aos segurados que forem diagnosticados com cegueira, haja vista se tratar de doença grave, não importando se trata de visão monocular ou binocular”. (Ministro João Otávio de Noronha, Agravo no Recurso Especial No 1.667.121/PR (2020/0040327-2) . 3.Recurso desprovido”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000624-96.2018 .8.11.0041, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 24/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/09/2020). (Grifo nosso).

No mesmo sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA . CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA, PROFISSIONAL E CULTURAL. HISTÓRICO DE PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIOS POR INVALIDEZ. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ . POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. AJUSTE DE OFÍCIO. APELAÇÃO PROVIDA . 1. Para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, o beneficiário do INSS deve comprovar, concomitantemente, a sua qualidade de segurado, a carência exigida por lei para cada benefício e a sua correspondente incapacidade para o trabalho (art. 42 e 59 da Lei 8.213/1999) . Permanente para a aposentadoria e temporária para o auxílio. 2. Busca a parte autora, por meio de seu recurso de apelação, a demonstração do cumprimento do requisito da invalidez laboral permanente, com o fim de obter a conversão do auxílio-doença concedido em aposentadoria por invalidez. 3 . Quanto a tal ponto, o laudo médico pericial judicial (Id 419824630 fls. 233/239) concluiu que as enfermidades identificadas ("alterações degenerativas na coluna vertebral associado a fibromialgia" "CID M511, M512, M797", "lúpus eritematoso sistêmico" "depressão associado a distúrbio do sono e psicológico" "síndrome do túnel do carpo" "tratamento cirúrgico no punho" "CID R32, G560, F412, CID M797") incapacitam o beneficiário de forma total e temporária para o trabalho, nos seguintes termos: "Com base nos elementos e fatos expostos e analisados, conclui-se que a Periciada comprova uma incapacidade total temporária a partir da data do último procedimento cirúrgico em novembro de 2020, reavaliação em seis meses. (...) 3) As referidas doenças e/ou enfermidades que incapacitam o periciado coloca ele e demais pessoas, quando da atividade profissional, em perigo? A Periciada comprova uma incapacidade total temporária. (...) 10) Está o periciando em igualdade de condições para competir no mercado de trabalho, levando em consideração sua idade, grau de instrucao e seu estado de Saúde atual? Não, visto que a Periciada comprova uma incapacidade total temporária. (...) c) Causa provável da (s) doença/moléstia (s)/incapacidade. Múltiplas patologias.". 4 .
Na presente hipótese, embora temporária a incapacidade da parte autora, considerando o baixo nível econômico e social do segurado, a atividade braçal que exercia (salgadeira, cozinheira, quitandeira e confeiteira), o considerável histórico de recebimento de benefício por invalidez, bem como a dificuldade de reinserção ao mercado de trabalho, tem direito a parte autora ao benefício pleiteado
.
5. Saliente-se que a parte autora está há mais de 4 (quatro) anos fora do mercado de trabalho e que recebeu auxílio-doença, conforme CNIS (Id 419824630 fls. 308/335), de 04/03/2002 a 01/05/2002, de 29/09/2004 a 14/11/2004, de 05/03/2009 a 20/06/2009, de 18/09/2019 a 10/01/2020, e de 19/03/2020 a 18/04/2020 . Sendo razoável concluir que é permanente a invalidez laboral da parte autora. Tais circunstâncias ensejam a reforma da sentença, para converter o auxílio-doença concedido em primeira instância em aposentadoria por invalidez.
6. Atualização monetária e juros devem incidir nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, atendendo-se aos parâmetros estabelecidos no julgamento do RE 870 .947 (Tema 810/STF) e REsp 1.492.221 (Tema 905/STJ). 7. Apelação da parte autora provida, para reformar a sentença e converter o auxílio-doença, concedido em primeira instância, em aposentadoria por invalidez.

(TRF-1 - (AC): 10107822020244019999, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL LUIS GUSTAVO SOARES AMORIM DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/09/2024, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 02/09/2024 PAG PJe 02/09/2024). (Grifo nosso).

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SEGURADA ESPECIAL. LAUDO PERICIAL . INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E TEMPORÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS. RECUPERAÇÃO IMPROVÁVEL. HIPÓTESE DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ . SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DO INSS NÃO PROVIDA. 1. São requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições mensais, quando necessário, e 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente e total (aposentadoria por invalidez) ou de forma temporária ou parcial (auxílio-doença).
2. Ainda que no laudo pericial se tenha concluído pela incapacidade temporária da parte autora, o juiz pode, considerando outros aspectos relevantes, como a idade, instrução, condição socioeconômica, natureza das atividades desenvolvidas, concluir pela concessão de aposentadoria por invalidez. Precedente do Superior Tribunal de Justiça
. 3 . Apelação interposta pelo INSS a que se nega provimento”.

(TRF-1 - (AC): 10107663720224019999, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL NILZA REIS, Data de Julgamento: 27/02/2024, NONA TURMA, Data de Publicação: PJe 27/02/2024 PAG PJe 27/02/2024 PAG). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025